Tribunal: TJMT
Processo: 1012103-86.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1012103-86.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO(S): CLEVERSON CAMPOS CONTO
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (id 88471471): “Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois a GRU está desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento bancário, impossibilitando a conferência e certificação”.
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se os recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça